Tribunal: TJSP
Processo: 2023103-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2023103-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é
embargante DROGARIA LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR LTDA, é
embargado EDITORA NET ALFA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023103-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31364
2
Embargos de Declaração Cível no 2023103-07.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Drogaria Luiz Humberto de Almeida Júnior Ltda.
Embargada: Editora Net Alpha Eireli
Juíza: Juliana Forster Fulfaro
Comarca: Águas de Lindóia Vara Única
Voto 31364
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Drogaria Luiz Humberto de Almeida Júnior Ltda. em
relação ao v. Acórdão de fls. 24/26 que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que
acolheu a preliminar de incompetência do juízo e determinou que os
autos sejam remetidos ao Foro Cível Central da Comarca de São
Paulo, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de
Processo Civil.
A agravante, ora embargante, defende a
existência de omissão no Acórdão, porque entre os pedidos está o de
indenização por dano moral, assim, deve ser aplicado ao caso o
disposto no artigo 53, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo
Civil, que fica prequestionado. Dessa maneira, o processo deve ser
mantido na Comarca de Águas de Lindóia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023103-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31364
3
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
No
mais,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator